Tribunal: TJPA
Processo: 0066723-87.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0066723-87.2012.8.14.0301

APELANTE: GAB TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DESERÇÃO DO RECURSO. JUNTADA POSTERIOR DE RELATÓRIO DE CONTAS PELA UNAJ. DÉBITO FISCAL DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE BAIXA DO PASSE FISCAL. PRESUNÇÃO LEGAL DE INTERNAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. MULTA TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
GAB TRANSPORTES LTDA
. contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, sob fundamento de ausência de juntada do relatório de contas. Após a decisão, a
UNAJ
(Unidade de Arrecadação Judicial) do Tribunal procedeu à juntada do referido documento, o qual demonstrava o recolhimento tempestivo do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência inicial do relatório de contas enseja deserção do recurso, mesmo tendo sido posteriormente juntado pela
UNAJ
; (ii) verificar a ocorrência de decadência do crédito tributário; (iii) analisar se a prova apresentada pela empresa apelante é suficiente para afastar a presunção legal de internalização da mercadoria no Estado do Pará; e (iv) examinar a possibilidade de aplicação retroativa da penalidade tributária mais benéfica para redução da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Agravo interno
. De acordo com precedentes do
STJ
afasta-se a aplicação da pena de deserção quando o preparo é realizado tempestivamente, ainda que o comprovante ou documento correlato seja juntado posteriormente, ressaltando-se o fato de que a juntada foi feita por unidade interna do Tribunal. Diante do contexto específico, o
agravo interno deve ser provido para que seja conhecida a apelação.

4.

Da Apelação.
Da decadência. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, não declarado nem pago, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o art.
173
,
I
, do
CTN
. No caso, como o fato gerador presumido ocorreu em
2004
, o termo inicial foi
1º
de janeiro de
2005
, encerrando-se o prazo em 31 de dezembro de
2009
.

5.

Tendo o lançamento sido notificado ao contribuinte em
27/07/2009
, verifica-se que a constituição do crédito tributário ocorreu dentro do prazo decadencial.
Rejeitada a tese de decadência.

6.

ausência de baixa do Passe Fiscal no prazo legal gera presunção de internalização da mercadoria no Estado do Pará, conforme o Regulamento do
ICMS
estadual.

7.

O documento denominado Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas-CTRC apresentado pela empresa encontra-se ilegível, com dados fundamentais apagados, manchados ou sobrepostos por carimbos e anotações manuscritas, impossibilitando a leitura de campos essenciais como: notas fiscais vinculadas, descrição da mercadoria, valores e assinatura do recebedor, sem condições de comprovar a efetiva entrega da mercadoria no Amapá, não afastando a presunção fiscal.

8.

A declaração da empresa destinatária foi prestada oito anos após o fato e sem documentos fiscais contemporâneos que a corroborem, sendo insuficiente como meio de prova.

9.

Diligência da
SEFA/PA
junto à
SEFAZ/AP
confirmou a inexistência de registro da operação fiscal no Estado de destino alegado.

10.

A multa aplicada com base na legislação vigente à época (
210%
) deve ser reduzida em razão da superveniência de norma estadual mais benéfica (Lei nº
8.877/2019
), aplicável retroativamente conforme o art.
106, II
, "c", do
CTN
.

IV. DISPOSITIVO

11.

Agravo interno provido, para conhecer a apelação. Apelação parcialmente provida, apenas
reduzir a multa aplicada de
210%
(duzentos e dez por cento) para
80%
(oitenta por cento) sobre o valor do imposto devido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CTN, arts. 106, II, "c", 150, § 4º, 173, I, 156; CPC, art. 373, I; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 78, I, "i"; Decreto Estadual nº 4.676/2001, art. 310.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1510615/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21.02.2017, DJe 15.03.2017; STJ, AgInt no REsp 1912456/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2117429/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrido em 24 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0066723-87.2012.8.14.0301
) interposto pelo
GAB TRANSPORTES LTDA
contra o
ESTADO DO PARÁ,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Conforme previsto no citado provimento, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.

Com efeito, não é possível aferir que os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta, pois o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório de conta do processo. (...)

Deste modo, os documentos de id nº 9122972 - pág. 1 e id nº 9122973 - pág. 1 não comprovam o preparo da apelação, uma vez que estão desacompanhados da indispensável conta de processo, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos da fundamentação
. Em consequência, fica sem efeito a primeira parte da decisão de ID nº 9215790 - pág. 1.

Em razões recursais, a agravante sustenta que houve equívoco na decisão monocrática que concluiu pela deserção da apelação, uma vez que os documentos apresentados à época da interposição do recurso (Guia de Recolhimento Judicial e comprovante) são suficientes para demonstrar o pagamento das custas, pois contêm os dados de identificação do processo e da parte apelante. Defende que a ausência do Relatório de Contas não deve ensejar a inadmissão do recurso, por não ser exigência legal ou regimental, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Argumenta que, após a inadmissão, foi determinado o levantamento pela UNAJ (Unidade de Apoio Judiciário) sobre a existência de pendência de custas, cujo resultado foi a inexistência de valores em aberto, o que comprova, de forma inequívoca, que as despesas processuais foram devidamente adimplidas.

Requer o acolhimento do Agravo Interno com o fim de reformar a decisão agravada e admitir a Apelação interposta.

No mesmo recurso, a agravante requer ainda a concessão de tutela antecipada recursal (art.
932, II
do
CPC
) para suspender os efeitos da sentença que revogou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, argumentando que a suspensão decorreu do depósito integral do montante discutido, conforme previsão do art. 151, II do CTN. Ressalta que a decisão de revogação da suspensão causou a inscrição do débito em dívida ativa e bloqueio da inscrição estadual da empresa, o que gerou danos concretos, como a retenção de carretas em postos fiscais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do agravo, aduzindo que a agravante não apresentou o relatório de contas do processo, documento obrigatório para identificação correta das custas e vinculação com o processo recursal; houve descumprimento expresso ao disposto no art. 1.007 do CPC e ao Provimento
nº 005/2002
da
CGJ-TJPA
; os documentos juntados (boleto e comprovante) não são suficientes para comprovação do preparo, especialmente pela ausência de identificação do processo e do vínculo com a apelação interposta.

Ressalta que a decisão monocrática foi devidamente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e do STJ, sendo a deserção do recurso medida impositiva diante da inércia da recorrente.

Ao final, o agravado requereu a manutenção da decisão que não conheceu do recurso de apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

O agravo interno pretende a modificação da decisão monocrática que não conheceu da apelação da empresa agravante com fundamento na deserção, tendo em vista a inércia da agravante quanto à determinação de juntada do relatório de contas.

O Superior Tribunal de Justiça possui decisões no sentido de que a juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo tempestivamente feito não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO. JUNTADA TARDIA. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que "A juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo tempestivamente feito não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção
. Precedentes" (AgRg no AgRg no AREsp 750.703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe de 26/04/2016). 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1510615 PR 2015/0004797-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017)

No caso, após a decisão que julgou deserto o recurso, a UNAJ juntou ao processo o relatório de contas, confirmando a inexistência de pendências financeiras, atestando que o preparo foi recolhido tempestivamente.

Nesse contexto, excepcionalmente, e na linha do que decidiu o STJ, a juntada posterior não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção.

Portanto,
dou provimento ao agravo interno, para conhecer da apelação.

DA APELAÇÃO

Conhecida a apelação, passo ao exame do mérito das alegações.

O caso versa sobre Recurso de Apelação interposto por
GAB TRANSPORTES LTDA
. em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal movida contra o
ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos:

Assim, nota-se dos próprios documentos trazidos com a exordial, que o autor infringiu norma tributária ao não dar a baixa no passe fiscal no prazo legal, o que se verifica inclusive pela declaração de recebimento da carga que só foi produzida quase 8 anos após o ocorrido.(...)

Diante do exposto, j
ulgo improcedentes os pedidos da inicial e, por via de consequência, revogo a decisão de ID Num. 3393520 na parte em que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos da fundamentação.

(...)

Condeno o autor em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A empresa apelante foi autuada por supostamente não recolher o
ICMS
sobre mercadorias que, embora destinadas ao estado do Amapá, teriam sido internalizadas no Pará. A sentença de primeiro grau manteve a autuação fiscal.

Em suas razões recursais, a apelante suscita a decadência do crédito tributário, argumentando que entre o fato gerador (
24/07/2004
) e a notificação do sujeito passivo (
29/07/2009
) transcorreram mais de cinco anos, operando-se a extinção do direito de o Fisco constituir o crédito, nos termos do art.
173
,
parágrafo único
, do Código Tributário Nacional (
CTN
).

Alega ainda, erro de julgamento ao não se valorar prova documental essencial: o Conhecimento de Transporte Rodoviário (
CTRC
), que comprovaria a entrega da mercadoria no estado do Amapá, afastando a presunção de internalização no Pará.

Subsidiariamente, caso mantida a cobrança, pede a aplicação do princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica (art.
106
,
II
, 'c'
, do Código Tributário Nacional-
CTN
) para reduzir a multa aplicada.

Passo ao exame das teses.

DA TESE DE DECADÊNCIA

O Regulamento do
ICMS
no Estado do Pará aprovado pelo Decreto nº
4.676/2001
, estabelece uma presunção legal de que a mercadoria cuja saída do território estadual não foi comprovada pela baixa do respectivo Passe Fiscal foi aqui comercializada. Senão vejamos:

Art. 310. As operações de entrada e saída de mercadorias e prestações de serviços interestaduais serão comprovadas com a autenticação nos documentos fiscais pelo SIAT, nas repartições fiscais de fronteira.

6º A mercadoria que não tenha comprovada a saída a que se refere o parágrafo anterior, por qualquer unidade fiscal de fronteira, presume-se internada neste Estado e, em decorrência, comercializada, quando não for comprovado o recebimento da mesma pelo destinatário, na hipótese de:

I - decorridos 8 (oito) dias da emissão do documento de controle de que trata o parágrafo anterior, este não tiver sido apresentado à repartição fiscal competente, salvo quando ocorrido caso fortuito ou força maior, impeditivos da mencionada saída, desde que devidamente comprovados;

No caso em exame, o Passe Fiscal foi emitido em
24/07/2004
, com validade para baixa até
03/08/2004
. A ausência da baixa neste prazo fez nascer, para o Fisco, a presunção da ocorrência do fato gerador do
ICMS
no exercício de
2004
.

O
ICMS
é, por natureza, um tributo sujeito a lançamento por homologação. Contudo, a regra do art.
150,

§ 4º
, do
CTN
— que prevê a contagem de cinco anos a partir do fato gerador — pressupõe a existência de uma atividade do contribuinte, qual seja, o pagamento antecipado do tributo, que será posteriormente homologado pelo Fisco.

Na hipótese dos autos, não houve qualquer pagamento a ser homologado, uma vez que a operação presumida não foi declarada pela Apelante. Em tais circunstâncias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contagem do prazo decadencial deve seguir a regra geral disposta no art.
173
,
inciso
I
, do Código Tributário Nacional que estabelece:

Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do
STJ
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ICMS. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO PELO SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. ART. 173, I, DO CTN. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP N. 973.733/SC. TEMA N. 163/STJ. SÚMULA N. 555/STJ. APLICAÇÃO DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 150, § 4º, DO CTN. DESCABIMENTO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TESE INVIÁVEL DE CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. COISA JULGADA. 1. Infere-se dos autos que a Fazenda do Estado de São Paulo manejou execução fiscal cuja CDA originou-se de Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) lavrado "por não pagamento do tributo devido" a título de ICMS sobre serviços prestados em contratos assinados pela recorrente, ora agravante, com Telegoiás, Telebrasília e Telemig. 2. A
pretensão de aplicação da decadência à luz do art . 150, § 4º, do CTN não encontra amparo na jurisprudência, firmada inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, na qual assentado que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação não declarados e não pagos, o prazo decadencial conta-se nos moldes determinados pelo art. 173, I, do CTN.
(...)

(STJ - AgInt no REsp: 1912456 SP 2020/0337061-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Aplicando-se a referida norma ao caso concreto, verifica-se que o Fato Gerador Presumido ocorreu em 2004. Assim, de acordo com a regra do art.
173
,
I
,
CTN
o termo inicial ocorreu em
1º d
e janeiro de
2005
, logo, o termo final do prazo decadencial se deu em
31/12/2009
.

Conforme se extrai dos autos, o Auto de Infração foi lavrado em
30/05/2007
, e a Apelante foi notificada em
27/07/2009
, interrompendo o fluxo do prazo decadencial.

Portanto, considerando que o crédito se encerrava em
31/12/2009
, e a notificação do lançamento ocorreu em
27/07/2009
, é forçoso concluir que o Fisco agiu dentro do lapso temporal previsto na lei.

Desse modo,
rejeito a tese de prescrição.

DA ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MARCADORIA NO ESTADO DO AMAPÁ

A controvérsia cinge-se em definir se as provas apresentadas pelo contribuinte são suficientes para demonstrar a regularidade da operação de circulação de mercadorias e, consequentemente, afastar a autuação fiscal decorrente da ausência de baixa do Passe Fiscal no prazo legal.

O auto de infração é ato administrativo que detém presunção de legalidade, competindo ao autor da Ação Anulatória o ônus de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil combinado com o art. 156 do Código Tributário Nacional, que trata das causas de extinção do crédito tributário.

Tratando-se de obrigação acessória tributária, no caso, a baixa tempestiva do passe fiscal, incumbe ao contribuinte (empresa apelante) demonstrar, de forma inequívoca e robusta, que cumpriu a determinação legal ou que a operação foi regularizada conforme exigências da legislação tributária.

O documento “Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas” da Transportes Bertolini Ltda., apresentado como prova da entrega da mercadoria revela-se ilegível. A impressão está apagada e desbotada, impossibilitando a leitura de campos essenciais; há presença de manchas, carimbos sobrepostos e anotações manuscritas que comprometem ainda mais a legibilidade.

Ressalta-se a impossibilidade de extração de informações essenciais, tais como: numeração específica das notas fiscais que acobertavam a operação, identificação completa e legível do remetente e destinatário, descrição pormenorizada das mercadorias, quantidades transportadas e valores da operação. Além disso, a assinatura do recebedor está ilegível, não permitindo sequer a identificação de quem efetivamente recebeu a mercadoria em nome da destinatária.

Tal documento, nas condições em que se apresenta, não possui aptidão probatória para demonstrar, de forma segura e inequívoca, que a mercadoria objeto do Passe Fiscal em questão foi efetivamente entregue à destinatária no Estado do Amapá.

A Declaração prestada pela empresa destinatária em
07
de abril de
2012
, referente a operação ocorrida em julho de
2004
, constitui prova produzida oito anos após o fato alegado.

Tal declaração unilateral, além de extemporânea, não veio acompanhada de qualquer documentação fiscal contemporânea que a corroborasse.

Acrescenta-se ainda, que no julgamento administrativo do processo fiscal, a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará realizou diligências junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Amapá, ente federativo de destino da mercadoria. Consta que em resposta, o Fisco do Amapá negou a existência de qualquer registro da operação em seus sistemas de controle fiscal (id
9122928
- pág.
2
).

O Passe Fiscal constitui instrumento de controle da circulação de mercadorias entre Estados, sendo exigido pela legislação tributária do Estado do Pará para garantir que a operação seja fiscalizada tanto na origem quanto no destino.

A obrigação de promover a baixa do passe fiscal no prazo legal é do contribuinte remetente, nos termos do Regulamento do
ICMS
do Estado do Pará. Portanto, considerando que a apelante não demonstrou que houve ilegalidade na imputação da infração, deve ser mantida a sentença nesse aspecto.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA MULTA

A apelante, pede a redução da multa fixada no percentual de
210%
(duzentos e dez por cento) sobre o valor do imposto, com fundamento no art.
78, I
, alínea "i" da Lei Estadual n.º
5.530/89
(Lei do
ICMS
), tendo em vista a superveniência da Lei Estadual n.º
8.877/19
, com efeitos a partir de
28
de junho de
2019,
que alterou o mesmo dispositivo legal para estabelecer multa de apenas
80%
(oitenta por cento) sobre o valor do imposto pela prática da mesma infração.

Sobre o assunto, o art.
106
, inciso II, alínea "c" do Código Tributário Nacional estabelece o princípio da retroatividade benigna em matéria de penalidades tributárias. Vejamos:

Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito
:

II -
tratando-se de ato não definitivamente julgado
: [..

.c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática."

Nesse sentido, colaciono decisão do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA. REDUÇÃO PARA 20%. ART. 35 DA LEI N. 8.212/91 E ART. 106 DO CTN. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O posicionamento adotado pela Corte a quo está em harmonia com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[ ...] o art. 35 da Lei n. 8.212/91 foi alterado pela Lei n . 11.941/09, devendo o novo percentual aplicável à multa moratória seguir o patamar de 20%, que, sendo mais benéfico ao contribuinte, deve ser-lhe aplicado, por se tratar de lei mais benéfica, cuja retroação é autorizada com base no art. 106, II, do CTN
." (AgInt no REsp n . 2.082.939/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2117429 PE 2024/0005479-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024)

Considerando a aplicação da penalidade menos severa, deve incidir a nova redação dada ao art.
78
da Lei Estadual n.º
5.530/89
, que estabelece:

Art. 78. Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido:

i)
internar, em território paraense, mercadoria oriunda de outra unidade federada e destinada a outro Estado - multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto; (
Redação da alínea dada pela Lei Nº 8877 DE 27/06/2019).

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido, para que a multa aplicada seja reduzida para 80% do valor do imposto, nos termos da lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para reduzir a multa aplicada de
210%
(duzentos e dez por cento) para
80%
(oitenta por cento) sobre o valor do imposto devido, mantendo-se, no mais, a autuação fiscal. Em consequência, reconheço a sucumbência recíproca. Os percentuais de honorários e custas devem ser fixados na fase de liquidação. isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas, nos termos da lei.

É o voto.

Belém-PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 26/11/2025